Tribunal: STF
Processo: HC 228077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávia Oliveira Ramos e Carolina Maria Teixeira em favor de Angelito Carlos Moreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 821.319/ MG.



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.3.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. (p.2)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 2- 11)



    Sustentam que “O paciente é primário, nunca foi preso, sendo que os antecedentes apontados em sua CAC referem-se a termos circunstanciados e processos onde terminou de cumpri pena em 2007 e 2014, além de possuir residência fixa sendo ainda pensionista do INSS.”. (p.5)



    Declaram que o paciente reside em residência fixa. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



      Decido.



     A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



     No presente caso, é de se observar a deficiente formação dos autos. Efetuei um despacho no dia 24 de maio (eDOC 7), requerendo a emenda a inicial, sob pena de inviabilidade do conhecimento desse writ.



     Entretanto, não houve qualquer manifestação na parte no prazo estipulado.



    Diante do exposto, extingo o writ sem julgamento de mérito . (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente